Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001673-33.2020.8.11.0041 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO : RICARDO AUGUSTO CANDIDO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão no 1034474-10.2019.8.11.0041, proposta contra RICARDO AUGUSTO CANDIDO.
Alega a Agravante que ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Assevera que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, entretanto, após informação da purga da mora, o Magistrado “a quo” determinou a restituição do veículo sem abrir prazo para manifestação do Autor referente aos valores depositados.
Afirma que inconformado com o decisum, ingressou com o presente Recurso, buscando a sua reforma, diante dos prejuízos que a decisão recorrida lhe acarreta.
Assevera que a questão relacionada ao pagamento da integralidade da dívida após a retomada do bem é matéria vencida nos Tribunais, encontrando-se pacificada no C.STJ, através do julgamento do RESP 1418593 - MS (2013/0381036-4), cujo acórdão foi atribuído os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, restando definitivamente consolidado o entendimento de que uma vez retomado o bem, objeto do financiamento do contrato inadimplente, o devedor tem o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida, sendo que se depositado de forma parcial neste prazo, conclui-se que não houve a purgação da mora, ocorrendo a preclusão consumativa.
Registra haver “a necessidade de na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ser paga a integralidade do débito, para só então caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento, não sendo suficiente o pagamento apenas das parcelas vencidas.” (id no 32769973)
Pugna pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como o seu provimento para reformar a decisão agravada, que determinou a restituição do bem ante a purgação da mora pelo devedor, porém sem abertura de prazo ao Agravante, para manifestar sobre os valores depositados.
Não houve pedido liminar.
É o relatório.
D E C I D O
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Por outro lado, insta destacar que a concessão do duplo efeito ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme se depreende dos precisos termos do art. 995, parágrafo único do CPC/2015, necessariamente se condiciona ao pedido expresso da parte, o que, conforme relatado, inexiste nos autos, conforme se depreende das lições de Nelson Nery Junior em ensinamento que sintetiza perfeitamente a posição da Doutrina nesse sentido, in verbis:
“No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é exceção e não a regra. Antes de mais, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal (...)”, (in Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 995, nota 6, p. 2008)
Dessa forma, diante da ausência de pedido liminar, intime-se o Agravado para que responda ao recurso, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II do CPC/2015.
Solicitem-se informações ao MM. Juiz da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal